Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE DÍVIDA INSCRITA EM CDA. DÍVIDA EXTINTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
I. Se, depois da propositura da demanda, a dívida cuja declaração de inexistência constitui o seu objeto é extinta por sentença transitada em julgado proferida em outro processo, há perda superveniente do interesse de agir, dada a manifesta desnecessidade e utilidade do provimento jurisdicional requerido.
II. Ante a perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de declaração de extinção da dívida, os ônus sucumbenciais respectivos devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
III. As máximas da experiência comum, tal como previstas no artigo 375 do Código de Processo Civil, respaldam a conclusão de que a pessoa jurídica que tem o seu nome inscrito ou mantido irregularmente na dívida ativa experimenta lesão a predicados da sua personalidade e, por via de consequência, sofre dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Apelação desprovida. Reconhecimento de ofício da perda parcial do objeto da demanda.